Tribunal: TJMT
Processo: 1028852-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028852-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CESAR ALVES - CPF: 782.543.451-04 (RECORRENTE), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1028852-33.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): PAULO CESAR ALVES

ENERGISA S/A

Recorrido(s): PAULO CESAR ALVES

ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – LIMINAR OBSTANDO A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR E O CORTE DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo e declarar a inexistência dos débitos, ao argumento de que não há nos autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária de energia elétrica se pautou nos limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE
da pretensão inicial para
declarar a inexistência dos débitos objetos da lide nos valores R$8.520,30 e outra no valor de R$5.963,81, ambas de dezembro/2019.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONTRAPOSTO.

DETERMINO
que a parte requerida se abstenha de lançar o nome da parte requerente no banco de dados de proteção ao crédito, bem como fica vedado o corte de energia elétrica no que tange ao valor correspondente aos valores discutidos na lide,
ratificando a liminar deferida.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de que desconhecia as faturas de recuperação, tendo tomado conhecimento somente quando o funcionário da promovida compareceu em sua residência para realizar corte dos serviços, o que não fez porque foi impedido.

Requereu a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, já que há possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo.

Afirma que houve inspeção na residência da promovente, na qual restou constatado o “desvio de uma fase direto da baixa tensão”, de modo que não há que se falar em cobrança indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 14.484,11).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a empresa promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$8.520,30 (oito mil quinhentos e vinte reais e trinta centavos) e R$5.963,81 (cinco mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), ambas com vencimento em dezembro/2019, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Aduz o promovente que desconhecia a existência de tais faturas e que foi surpreendido com técnico da concessionária promovida em sua residência fazendo ameaças de corte. Ajuizou a presente ação requerendo a inexistência das faturas cobradas indevidamente e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
reconheceu a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo e declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas discutidas, com o argumento de que a inspeção fora unilateral, mas julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que não houve corte ou inscrição, motivo pelo qual, ambas as partes se insurgem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente deve ser provido, consoante passo a demonstrar.

O TOI deve ser realizado na presença do consumidor, requisito este que não fora observado, já que o TOI apresentado em contestação não está assinado pela parte promovente, de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova. Vê-se, inclusive, que o nome do promovente preenchido no termo apresentado possui a mesma grafia das demais anotações.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, de modo que indevidas as cobrança.

Quanto ao dano moral, vejo que no presente caso além do promovente ter recebido ameaças de corte do técnico da concessionária, também houve deferimento da liminar obstando a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão dos serviços, o que enseja o pagamento de indenização.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar a inscrição e o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022